Tribunal: TJBA
Processo: 8035412-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035412-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: GERMINIA DOS ANJOS CASAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR (HOME CARE). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a concessão de assistência médica domiciliar à autora, com suporte multidisciplinar (fisioterapia neurológica, fonoterapia, terapia alimentar, terapia ocupacional, estimulação cognitiva, psicoterapia), bem como o fornecimento de materiais e medicamentos necessários, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear tratamento em regime de atenção domiciliar e terapias multidisciplinares, ainda que ausentes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou excluídas contratualmente; (ii) estabelecer se é válida a distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar para afastar o dever de cobertura; e (iii) determinar se subsistem os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de consumo, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato. O objeto do contrato de plano de saúde é a preservação da vida e da integridade física do beneficiário, sendo abusiva a limitação do método terapêutico indispensável ao tratamento da patologia coberta. O relatório médico comprova a gravidade do quadro clínico da paciente, sua dependência de terceiros e a necessidade de acompanhamento multidisciplinar domiciliar para prevenir complicações graves e potencialmente letais. A distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar mostra-se irrelevante diante da indicação médica e da gravidade do caso, configurando o home care como extensão da assistência hospitalar necessária à manutenção da dignidade e da saúde da paciente. A indicação do médico assistente prevalece sobre limitações administrativas ou contratuais impostas pela operadora de saúde. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 12 do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem como abusiva a negativa de cobertura de home care quando há prescrição médica, ainda que inexistente previsão contratual expressa. A probabilidade do direito decorre da abusividade da negativa de cobertura, enquanto o perigo de dano é evidenciado pela vulnerabilidade extrema da paciente, sendo inaplicável a alegação de risco financeiro da operadora frente ao direito fundamental à saúde. O fornecimento de insumos e medicamentos constitui consequência lógica da assistência domiciliar deferida, sendo indispensável para a efetividade do tratamento e da tutela concedida. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035412-64.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Agravada GERMINIA DOS ANJOS CASAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/S